Tribunal: STJ
Processo: 0002390-91.2022.8.16.0149
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007707 - PR (2025/0290923-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: N S
ADVOGADOS
: JORGE JOSÉ GOTARDI - PR007959
ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR047165
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS - PR074776
LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR091766
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: A C B (MENOR)
REPR. POR
: V B
ADVOGADO
: ROBERTO PIETA - PR020688
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ E 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas no 7 e 83 do STJ e no 282 do STF.
2. A parte agravante sustenta que teria impugnado, de forma específica, suficiente e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão denegatória, inclusive quanto à incidência
das referidas súmulas. Argumenta, ainda, que a decisão agravada não teria enfrentado os
argumentos preliminares referentes à ausência de fundamentação da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual, caracterizando nova negativa de
prestação jurisdicional.
3. A decisão monocrática agravada foi fundamentada em precedentes do STJ e manteve a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimentaem recurso especial
apresentado pela parte agravante foi capaz de impugnar, de forma específica, clara,
suficiente e pormenorizada, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, afastando os óbices das Súmulas no 7 e 83 do STJ e no 282 do STF.
Documento eletrônico VDA53050644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 760aca48-0e02-4ef8-bf60-88c178328d94

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que o agravo em recurso especial impugne, de forma
específica, clara, suficiente e pormenorizada, todos os fundamentos autônomos da decisão
de inadmissibilidade, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos comandos
dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
6. A defesa não demonstrou, de forma técnica e fundamentada, que o caso concreto se
distingue dos precedentes citados na decisão de inadmissibilidade, limitando-se a alegações
genéricas e conclusivas.
7. A simples alegação de que a análise prescinde de revolvimento probatório,
desacompanhada de demonstração objetiva nesse sentido, é insuficiente para afastar o
óbice da Súmula no 7/STJ.
8. A aplicação da
foi correta, pois não houve prequestionamento da
Súmula no 282/STF
matéria federal, já que a defesa não suscitou a questão nos embargos de declaração opostos
contra o acórdão que julgou a apelação criminal.
9. A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual está devidamente
fundamentada, indicando de forma clara e objetiva os óbices ao conhecimento do recurso
especial.
10. A discordância da defesa em relação aos fundamentos aplicados ou sua consideração
como genéricos não caracteriza ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, clara, suficiente e
pormenorizada, todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, em
observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos comandos dos artigos 932, III, do
2.
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
A inobservância do procedimento de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade impede o
3.
afastamento dos óbices das Súmulas no 7 e 83 do STJ e no 282 do STF.
A fundamentação
de uma decisão é válida quando o órgão julgador expõe, de forma clara e lógica, as razões
de decidir, ainda que de forma concisa.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
o, X.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Lei no 8.906/1994, art. 7
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53050644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 760aca48-0e02-4ef8-bf60-88c178328d94

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53050644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 760aca48-0e02-4ef8-bf60-88c178328d94

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007707 - PR (2025/0290923-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: N S
ADVOGADOS
: JORGE JOSÉ GOTARDI - PR007959

ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR047165

MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS - PR074776

LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR091766
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: A C B (MENOR)
REPR. POR
: V B
ADVOGADO
: ROBERTO PIETA - PR020688
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ E 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, sob o fundamento de incidência das Súmulas no 7 e 83 do STJ e no 282 do STF.
2. A parte agravante sustenta que teria impugnado, de forma específica, suficiente e
pormenorizada, todos os fundamentos da decisão denegatória, inclusive quanto à incidência
das referidas súmulas. Argumenta, ainda, que a decisão agravada não teria enfrentado os
argumentos preliminares referentes à ausência de fundamentação da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual, caracterizando nova negativa de
prestação jurisdicional.
3. A decisão monocrática agravada foi fundamentada em precedentes do STJ e manteve a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53050646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:51
Código de Controle do Documento: d48eac47-a125-4cd3-a539-2d33a9ded914

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimentaem recurso especial
apresentado pela parte agravante foi capaz de impugnar, de forma específica, clara,
suficiente e pormenorizada, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, afastando os óbices das Súmulas no 7 e 83 do STJ e no 282 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que o agravo em recurso especial impugne, de forma
específica, clara, suficiente e pormenorizada, todos os fundamentos autônomos da decisão
de inadmissibilidade, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos comandos
dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
6. A defesa não demonstrou, de forma técnica e fundamentada, que o caso concreto se
distingue dos precedentes citados na decisão de inadmissibilidade, limitando-se a alegações
genéricas e conclusivas.
7. A simples alegação de que a análise prescinde de revolvimento probatório,
desacompanhada de demonstração objetiva nesse sentido, é insuficiente para afastar o
óbice da Súmula no 7/STJ.
8. A aplicação da
foi correta, pois não houve prequestionamento da
Súmula no 282/STF
matéria federal, já que a defesa não suscitou a questão nos embargos de declaração opostos
contra o acórdão que julgou a apelação criminal.
9. A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual está devidamente
fundamentada, indicando de forma clara e objetiva os óbices ao conhecimento do recurso
especial.
10. A discordância da defesa em relação aos fundamentos aplicados ou sua consideração
como genéricos não caracteriza ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, clara, suficiente e
pormenorizada, todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, em
observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos comandos dos artigos 932, III, do
Documento eletrônico VDA53050646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:51
Código de Controle do Documento: d48eac47-a125-4cd3-a539-2d33a9ded914

2.
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
A inobservância do procedimento de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade impede o
3.
afastamento dos óbices das Súmulas no 7 e 83 do STJ e no 282 do STF.
A fundamentação
de uma decisão é válida quando o órgão julgador expõe, de forma clara e lógica, as razões
de decidir, ainda que de forma concisa.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
o, X.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Lei no 8.906/1994, art. 7
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por N. S. em face de decisão proferida,
às fls. 453-456, que não conheceu do agravo em recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 461-478, a parte recorrente argumenta, em síntese,
que: a) Teria impugnado, de forma específica, suficiente e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão denegatória, inclusive quanto à incidência das Súmulas no 7 e 83
/STJ e no 282/STF; b) A decisão agravada não teria enfrentado os argumentos preliminares
referentes à ausência de fundamentação da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal estadual, caracterizando nova negativa de prestação jurisdicional; c) Seria
aplicável o entendimento do STJ que afasta a
quando há impugnação,
Súmula no 182/STJ
ainda que sucinta, de todos os fundamentos da inadmissibilidade, em prestígio ao princípio
da primazia da resolução do mérito.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
Documento eletrônico VDA53050646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:51
Código de Controle do Documento: d48eac47-a125-4cd3-a539-2d33a9ded914

ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o agravo
em recurso especial deve impugnar, de forma específica, clara, suficiente e pormenorizada,
todos e cada um dos fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e aos
comandos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
CPC/2015
É necessário demonstrar, de forma objetiva e específica, as razões pelas quais
cada um dos impedimentos recursais não incide na hipótese dos autos, cotejando as
peculiaridades do caso concreto com a jurisprudência consolidada desta Corte.
A decisão de inadmissibilidade aplicou a
("
Súmula no 7/STJ
A pretensão de
") quanto à tese de negativa de
simples reexame de prova não enseja recurso especial
prestação jurisdicional, por entender que a análise das alegadas omissões demandaria
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
Para afastar este óbice sumular, incumbe ao recorrente demonstrar, de forma
clara, objetiva e fundamentada, que a pretensão recursal pode ser analisada exclusivamente
sob o prisma jurídico, a partir das premissas fáticas já consolidadas no acórdão recorrido,
sem necessidade de nova incursão no acervo probatório.
A defesa sustenta, no agravo regimental, que teria impugnado adequadamente a
incidência da
no agravo em recurso especial, mediante dois argumentos:
Súmula no 7/STJ
(i) Possibilidade de análise da pretensão recursal a partir das premissas fáticas e dos
fundamentos jurídicos delineados no acórdão estadual, aliados aos elementos fático-
probatórios suscitados em embargos de declaração e reproduzidos no agravo; e (ii)
Distinção do presente caso em relação àquele enfrentado no AgRg no
AREsp 2.324.312/MG.
No emtanto, a defesa se limita a enumerar as questões que reputa omissas no
acórdão estadual, sem demonstrar, efetivamente, que o reconhecimento judicial da
existência dessas omissões prescindiria do reexame do contexto probatório dos autos.
Ao contrário, a própria natureza das questões apontadas evidencia que sua
apreciação demandaria, necessariamente, nova análise das provas produzidas no processo.
A verificação de eventual contradição nas declarações da vítima sobre o
momento do alegado toque exigiria o cotejo detalhado de seus depoimentos prestados em
diferentes fases processuais; A afirmação sobre a inexistência de assento ao lado do
motorista dependeria da análise de prova pericial, fotografias ou outros elementos
Documento eletrônico VDA53050646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:51
Código de Controle do Documento: d48eac47-a125-4cd3-a539-2d33a9ded914

probatórios relativos à configuração interna do veículo; A conclusão sobre a
impossibilidade de o acusado permanecer a sós com a vítima, em razão do itinerário e dos
horários de embarque/desembarque de outros alunos, demandaria o exame de depoimentos
testemunhais, documentos relativos ao trajeto e demais elementos fático-probatórios.
A defesa não demonstrou, de forma técnica e fundamentada, em que medida o
presente caso se distinguiria daquele julgado no AgRg no
limitando-
AREsp 2.324.312/MG,
se a afirmar, de modo conclusivo, que haveria distinção, sem, contudo, proceder ao
necessário cotejo analítico entre os fundamentos determinantes do precedente e as
peculiaridades da hipótese concreta.
A simples alegação de que a análise prescinde de revolvimento probatório,
desacompanhada de demonstração objetiva nesse sentido, revela-se insuficiente para
afastar o óbice da Súmula no 7/STJ.
No caso concreto, a defesa não se desincumbiu deste ônus argumentativo,
limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já apresentados no recurso especial, sem
demonstrar, efetiva e objetivamente, a desnecessidade de incursão no acervo probatório.
A reprodução dos argumentos recursais não se confunde com a impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
A defesa sustenta, no agravo regimental, que teria impugnado adequadamente a
incidência da Súmula no 83/STJ.
A argumentação defensiva revela-se insuficiente para afastar o óbice sumular
aplicado.
Primeiro, porque a defesa não indicou, de forma precisa e pormenorizada, quais
os fundamentos determinantes (
) dos precedentes citados na decisão de
ratio decidendi
inadmissibilidade (AgRg no
e AgInt no
.
REsp 1.964.595/PE
AREsp 1.697.091/PR)
A mera afirmação de que aqueles julgados tratariam de "pontos omissos" que
não abrangiam "argumentos defensivos basilares" revela-se genérica e conclusiva, não
permitindo aferir, objetivamente, se a distinção alegada efetivamente se verifica.
Segundo, porque a defesa tampouco demonstrou, mediante cotejo analítico
fundamentado, de que forma as peculiaridades do caso concreto afastariam a aplicação dos
precedentes invocados.
Limitou-se a afirmar, de modo conclusivo, que os precedentes tratavam de
"pequenas contradições" enquanto o presente caso versaria sobre "questões cruciais", sem,
contudo, proceder à necessária demonstração técnico-jurídica dessa distinção.
Documento eletrônico VDA53050646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:51
Código de Controle do Documento: d48eac47-a125-4cd3-a539-2d33a9ded914

A defesa tampouco indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrassem superação do entendimento adotado na decisão de inadmissibilidade.
A defesa sustenta que teria impugnado adequadamente a incidência da
ao apontar que a decisão de inadmissibilidade desconsiderou que o
Súmula no 282/STF,
Tribunal
teria emitido juízo de valor sobre a tese, ao reputar despicienda a intimação
a quo
da defesa técnica previamente ao julgamento dos embargos declaratórios, o que
configuraria o prequestionamento ficto.
A argumentação defensiva não se mostra suficiente para afastar a incidência da
Súmula no 282/STF.
O prequestionamento ficto somente se configura quando a matéria foi
expressamente suscitada em embargos de declaração e o Tribunal, ainda que
implicitamente, deixou de se manifestar sobre ela, caracterizando omissão.
No caso concreto, não verifico a configuração do prequestionamento ficto, pois
a defesa não suscitou, nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a
apelação criminal, a alegada violação ao direito de manifestação oral previsto no artigo 7o,
inciso X, do Estatuto da Advocacia.
A tese somente foi apresentada posteriormente, no recurso especial, quando a
defesa alegou que não fora intimada previamente ao julgamento virtual dos embargos
declaratórios.
Ora, se a alegada violação ocorreu durante o julgamento dos embargos
declaratórios, a defesa deveria ter oposto novos embargos de declaração contra a decisão
que os rejeitou, invocando expressamente a violação ao artigo 7o, inciso X, da
e requerendo pronunciamento do Tribunal sobre a matéria.
Lei no 8.906/1994
Somente assim restaria configurado o prequestionamento, ainda que ficto, da
questão federal.
A defesa alega, no agravo regimental, que seria "cronologicamente impossível"
suscitar a questão nos embargos declaratórios, pois a violação teria ocorrido justamente no
procedimento de julgamento destes.
Contudo, tal argumento não procede.
Se a defesa se opôs ao julgamento virtual mediante petição e, ainda assim, o
julgamento se realizou sem a intimação prévia para sustentação oral que entendia devida,
poderia (e deveria) ter oposto novos embargos de declaração contra a decisão que julgou os
primeiros embargos, a fim de prequestionar a matéria.
Documento eletrônico VDA53050646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:51
Código de Controle do Documento: d48eac47-a125-4cd3-a539-2d33a9ded914

No caso concreto, o Tribunal estadual não se pronunciou, nem expressa nem
implicitamente, sobre a alegada violação ao direito de manifestação oral previsto no
Estatuto da Advocacia, justamente porque a defesa não lhe provocou adequadamente
mediante a oposição de embargos declaratórios específicos sobre o ponto.
Assim, correta a aplicação da
pela decisão de
Súmula no 282/STF
inadmissibilidade, não tendo a defesa logrado afastar este óbice de forma específica e
fundamentada no agravo em recurso especial.
A defesa sustenta, no agravo regimental, que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal estadual padeceria de ausência de fundamentação.
Alega, ainda, que a decisão monocrática agravada não teria enfrentado esses argumentos
preliminares, caracterizando nova negativa de prestação jurisdicional.
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual encontra-se
devidamente fundamentada, tendo indicado, de forma clara e objetiva, os óbices ao
conhecimento do recurso especial: aplicação das Súmulas no 7 e 83/STJ e da
Súmula no 282/STF.
A decisão apontou, especificamente que a análise das alegadas omissões
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório; que a orientação jurisprudencial
do STJ já se encontra consolidada no sentido da desnecessidade de enfrentamento de todos
os argumentos defensivos, indicando precedentes sobre a matéria; que não houve
prequestionamento da alegada violação ao artigo 7o, inciso X, da Lei no 8.906/1994.
O fato de a defesa discordar dos fundamentos aplicados ou considerá-los
genéricos não significa, por si só, ausência de fundamentação.
A fundamentação existe e é válida quando o órgão julgador expõe, de forma
clara e lógica, as razões de decidir, ainda que de forma concisa, permitindo à parte e aos
órgãos recursais compreender o caminho percorrido para se chegar à conclusão adotada.
É exatamente o que ocorreu no caso concreto.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Documento eletrônico VDA53050646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:51
Código de Controle do Documento: d48eac47-a125-4cd3-a539-2d33a9ded914

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53050646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:51
Código de Controle do Documento: d48eac47-a125-4cd3-a539-2d33a9ded914

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0290923-5
AREsp 3.007.707 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023180220258160149 00023909120228160149 23180220258160149
23909120228160149
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N S
ADVOGADOS
: JORGE JOSÉ GOTARDI - PR007959
ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR047165
ADVOGADOS
: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS - PR074776
LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR091766
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: A C B (MENOR)
REPR. POR
: V B
ADVOGADO
: ROBERTO PIETA - PR020688
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N S
ADVOGADOS
: JORGE JOSÉ GOTARDI - PR007959
ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR047165
ADVOGADOS
: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS - PR074776
LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR091766
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: A C B (MENOR)
REPR. POR
: V B
ADVOGADO
: ROBERTO PIETA - PR020688
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551310;881=04@
2025/0290923-5 - AREsp 3007707 Petição : 2025/0106810-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53007045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:32
Código de Controle do Documento: 34AD757D-BAC4-437B-B994-3587C8057491